Tribunal: STF
Processo: Rcl 44286
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no mandado de segurança nº 0010318-55.2019.5.18.0000, inobservado o decidido, em sede cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 960.429 – Tema nº 992.
    Narra impetrado mandado de segurança contra ato, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, de Juízo do Trabalho, por meio do qual implementada liminar visando impedir paralisação ou suspensão do programa estadual de aprendizagem profissional direcionado à admissão de menores aprendizes, inclusive com rescisão de contratos de trabalho. Esclarece prorrogado, até 14 de março de 2019, termo de colaboração no qual materializado o ajuste, tendo sido suspenso em virtude da constatação de irregularidades. Diz deflagrado novo procedimento licitatório.
    Noticia indeferida a ordem, surgindo o descompasso. Pondera ausente discussão sobre direitos trabalhistas, estando o objeto da ação coletiva voltado à manutenção de programa social. Entende inobservado o proclamado no recurso extraordinário, em que enunciada tese no sentido de caber à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e apreciar eventual nulidade do certame. Reporta-se ao julgamento da ação direta de nº 3.395, no qual o Supremo afastou, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, interpretação a incluir, na competência da Justiça do Trabalho, causas de servidores instauradas em face de ato do Poder Público, concernentes a relação de cunho administrativo.
    Sob o ângulo do risco, menciona a nulidade da decisão e o dispêndio de dinheiro público.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário e do pronunciamento que implicou, na ação civil pública, o acolhimento do pedido de liminar. Pretende a cassação do acórdão.
    2. Relativamente ao desrespeito ao que assentado no julgamento do recurso extraordinário nº 960.429, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia no tocante ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de mandado de segurança.
    Quanto ao assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, o Plenário Virtual, na sessão finda em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora implementada, adotando óptica de afastamento de qualquer sentido dado ao inciso I do artigo 114 da Carta da República, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para apreciar ações oriundas da relação de trabalho envolvendo regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Não está em jogo questão atinente a servidores e à Administração Pública, figurando na relação processual o Ministério Público do Trabalho e o Estado de Goiás. A discussão se faz voltada à manutenção de programa estadual direcionado à contratação de menores aprendizes, sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho, considerada a pertinência – ou não – da renovação de certo termo de colaboração. Inexiste identidade material entre o ato reclamado e o decido no processo objetivo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator